Tribunal: TJSP
Processo: 1004507-22.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Concessionária de ferrovia. Incêndio causado por faíscas produzidas na manutenção da linha férrea. Responsabilidade objetiva. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Fortuito interno que não é excludente de responsabilidade. Dever de indenizar reconhecido pela sentença. Indenização por dano moral. Inadmissibilidade. Alegação vaga e genérica expendida na inicial.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Concessionária de ferrovia. Incêndio causado por faíscas produzidas na manutenção da linha férrea. Responsabilidade objetiva. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Fortuito interno que não é excludente de responsabilidade. Dever de indenizar reconhecido pela sentença. Indenização por dano moral. Inadmissibilidade. Alegação vaga e genérica expendida na inicial. Condenação imposta pela sentença que deve ser afastada. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação de indenização por dano moral e reduzir a indenização por dano material.